Tribunal: STF
Processo: HC 233256
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, C/C 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.005.423, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. ‘Prevalece nesta Corte o entendimento de que, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da lei n. 13.964/2019, como no caso dos autos, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). A controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1098), ocasião em que a 3ª Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes’ (AgRg no AREsp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 273 §§ 1º e 1º-B, I, do Código Penal, com a pena do artigo 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 70 do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Foram apreendidos “1.800 (mil e oitocentos) comprimidos de Pramil 50mg (sildenafil) e 510 (quinhentos e dez) comprimidos de sibutramina 15mg, de origem estrangeira”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, porém, concedeu habeas corpus de ofício para para afastar “a condenação pelo crime do art. 273 do Código Penal” e, por consequência, reduzir a pena dos réus, sendo definitivamente fixada em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, mantida a substituição por restritivas de direitos.



    Visando o oferecimento do acordo de não persecução penal, a defesa interpôs recurso especial, sem, contudo, obter êxito, conforme ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Alega que “pela sistemática estabelecida pela Lei nº 13.964/2019, ainda que o Acordo de Não Persecução Penal devesse ter sido celebrado antes do oferecimento da denúncia, não está impedida a sua formalização em ações penais em andamento” e afirma, nesse sentido, ser “cabível e adequada a remessa dos autos ao juízo de origem, uma vez que os pacientes preenchem todos os requisitos do benefício, devendo ser desconstituída a sentença condenatória e remetidos os autos ao MPF para que seja ofertado Acordo de Não Persecução Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, requer a defesa a concessão da ordem do habeas corpus em favor de André Pohl Pereira e Marcos Antônio Bernardes, a fim de reconhecer a possibilidade de incidência do instituto do Acordo de Não Persecução Penal sobre o presente caso — devido à natureza híbrida do art. 28-A, Código de Processo Penal, e à sua consequente submissão ao princípio da retroatividade benéfica. 



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente